Tribunal: TJMT
Processo: 1007365-33.2019.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007365-33.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARCI ANTONIO TURIN - CPF: 297.903.109-78 (APELANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), PETRONILIO ANTONIO SILVA NETO - CPF: 044.494.248-32 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), PETRONILIO ANTONIO SILVA NETO - CPF: 044.494.248-32 (APELADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), DARCI ANTONIO TURIN - CPF: 297.903.109-78 (APELADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA DA SILVA - CPF: 026.824.521-59 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA DA SILVA - CPF: 026.824.521-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E, NO MÉRITO, AMBOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA ESPOSA DO AUTOR IDOSA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – PEDIDO INCIDENTAL DE URGÊNCIA – PONTO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO “A QUO” – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE –

MÉRITO – CULPA CONCORRENTE – INEXISTÊNCIA – ATROPELAMENTO OCORRIDO NA FAIXA DE PEDESTRE – CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DOS ARTIGOS 28 E 70 DO CTB – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, AMBOS DESPROVIDOS
.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, se as provas dos autos se mostrarem suficientes para a solução da controvérsia.

Ocorrendo o abalroamento da vítima, na faixa de pedestre, a culpa do motorista é presumida, haja vista a ausência de adoção das cautelas necessárias ao transitar pela via, sobretudo porque o pedestre tem prioridade de passagem.

Considerando-se as peculiaridades do caso concreto, das funções pedagógica e inibitória da reprimenda, o caráter compensatório pela aflição e intranquilidade causadas pelo ato ilícito, a gravidade da lesão que resultou na morte de pessoa próxima, a possiblidade de quem deve reparar o dano e as condições econômicas e sociais do ofendido, imperiosa a manutenção da condenação do requerido à indenização por danos morais no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007365-33.2019.8.11.0037

APELANTES:

PETRONILIO ANTÔNIO SILVA NETO E DARCI ANTÔNIO TURIN

APELADO:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PETRONILIO ANTONIO SILVA NETO
(requerido) e por
DARCI ANTÔNIO TURIN
(requerente), contra r. sentença proferida pela MMa Juíza
Patrícia Cristiane Moreira
, da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais no. 1007365-33.2019.8.11.0037
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$1.700,00 (mil e setecentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso (STJ, Súmula 43), acrescida de juros moratórios legais (CC, art.406), a contar da data do evento danoso (CC, art. 398), bem como de indenização por danos morais arbitrados em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do arbitramento (STJ, Súmula 362), e juros moratórios legais (CC, art.406), a contar da data do evento danoso, haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O primeiro apelante,
PETRONILIO ANTONIO SILVA NETO
,

em suas razões recursais, aduz que “
ainda que tenha sido apurada a modalidade culposa da ação deste apelante em sentença criminal, não restou incontroversa a sua culpa exclusiva
” (sic).

Afirma que “
não há provas seguras de que todo o transtorno e prejuízo que o recorrido sofreu teriam sido causados exclusivamente por uma conduta ilícita praticada por este apelante
” (sic).

Salienta que conforme os policiais militares “
a vítima não se apresentou na faixa de pedestres, adentrando de forma repentina e arriscada, quando o recorrente já estava atravessando a faixa
” (sic), razão pela qual entende que a vítima contribuiu concorrentemente para o fatídico acidente.

Alega que “
não poderia o ora apelante ser responsabilizado civilmente pelos danos materiais ou morais, pois, fora a própria vítima quem não tomou as devidas precauções no trânsito
” (sic), pois estava na calçada e não apresentou qualquer sinalização de que fosse atravessar a pista.

Defende que “
tais fatos poderiam ter sido facilmente confirmados por meio da oitiva das testemunhas arroladas pelo ora apelante, todavia, houve o julgamento antecipado da lide
” (sic).

Ressalta que “
transitava em sua mão de direção nos termos do CTB, em velocidade totalmente compatível com a via; e tentou evitar ou ao menos diminuir o impacto da colisão, diante de suas possibilidades, além de permanecer no local e fornecer toda a assistência necessária, inclusive, prestando todas as informações para a confecção do boletim de ocorrência
” (sic).

Aponta que “
apesar de constar no referido documento que o acidente ocorreu na faixa de pedestres, restou satisfatoriamente comprovado que, QUANDO O ORA RECORRENTE ADENTROU NA FAIXA, A VÍTIMA ESTAVA NA CALÇADA, E EM NENHUM MOMENTO SINALIZOU QUE FOSSE ADENTRAR NA FAIXA DE PEDESTRES
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos inaugurais sejam julgados improcedentes ou subsidiariamente seja reconhecida a culpa concorrente, para reduzir a indenização (Id. 222395714).

Por sua vez, o segundo recorrente,
DARCI ANTONIO TURIN
, pugna inicialmente pelo pedido de tutela incidental de urgência, para incluir restrição, via RENAJUD, no veículo de propriedade do requerido, impossibilitando, assim, sua alienação, a fim de garantir o pagamento das indenizações concedidas.

No mérito, almeja a majoração do dano moral arbitrado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por entender que “
o valor arbitrado é bastante irrisório, diante da gravidade dos fatos e do dano moral sofrido pela parte, que era casado com a Vítima há mais de 37 (trinta e sete) anos, à época dos fatos
” (sic).

Sustenta que foi privado tragicamente do convívio com sua esposa, juntamente com os seus filhos e demais familiares, razão pela qual requer a majoração para 200 (duzentos) salários-mínimos vigentes (Id. 222395717).

Ambas as contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento dos recursos (Ids. 222395721 e 222395724)

O preparo foi recolhido pelo requerido (Ids. 222395716), sendo o autor dispensado, por ser beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 222925173).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, deixo de conhecer do recurso do autor, no que tange ao pedido incidental de urgência, para incluir restrição, via RENAJUD, no veículo de propriedade do requerido, haja vista que referida questão inicialmente deveria ser submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Além disso, há de ser ressaltado que referido pedido não foi vindicado em nenhuma manifestação anterior à sentença, a impossibilidade, também por este viés, o não conhecimento da manifestação, por caracterizar inequívoca inovação recursal, o que não é admitido pela jurisprudência pátria.

Prosseguindo, a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito, razão pela qual será oportunamente apreciada.

Superada referida questão, em se tratando de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, impositivo é que seja analisada a conduta subjetiva dos envolvidos, a qual necessita advir de um agir culposo, evidenciado pelas modalidades de imprudência ou negligência. Outrossim, necessário que entre o ato culposo praticado e o dano experimentado haja nexo de causalidade, consoante se extrai do disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil brasileiro.

Assim, imperativa a análise do conjunto probatório contido nos autos, com a finalidade de se verificar quem deu causa ao evento danoso em discussão.

No que diz respeito à dinâmica do acidente, consta do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito no. 2016.386012, a seguinte narrativa:

“Esta GU PM acionada cia 190 para anteder uma ocorrência sobre possível atropelamento no endereço supracitado, deslocou-se para o local onde fora constatado a veracidade dos fatos, conforme relatos do motorista da caminhonete, chassi (...) o senhor Petronilio Antonio da Silva Neto relatou que o mesmo trafegando na Rua Blumenau e ao chega no cruzamento com a Avenida Cuiabá onde
estaria realizando o contorno viu a vítima parada sobre a calçada, com isso o

mesmo continuou seu trajeto, porém ao terminar o contorno escutou um barulho e parou seu veículo para ver o que havia ocorrido e averiguou que a mesmo havia se chocado contra seu veículo e estava sob o solo com ferimentos
, ainda segundo seus relatos transeuntes acionaram o atendimento médico, pois o mesmo havia tentado porém não teria obtido eito. Ao chegar no local a vítima já estava sendo atendida pela equipe médica e sendo encaminhada para o hospital
. OBS. O atropelamento ocorreu na faixa de pedestre
”
(Id. 222393699).

Portanto, levando-se em conta as declarações já prestadas pelos Policiais Militares e ainda, pelo fato de que não haveria outras testemunhas presenciais a serem ouvidas, é de concluir que os fatos restaram devidamente esclarecidos, sem necessidade de maiores delongas processuais,
não se configurando o cerceamento de defesa
.

Aliás, o Boletim de Ocorrência é bem claro ao discorrer que o acidente ocorreu na faixa de pedestre.

A corroborar, os Policiais Militares foram ouvidos no Processo Criminal no. 0002672-91.2017.8.11.0037, que apurou os fatos, sendo que o PM Rafael Rodrigues afirmou que o requerido visualizou a vítima e achou que “ia dar tempo de passar”, no entanto, bateu do lado direito e ela caiu; e o PM Elessandro dos Santos Morais, narrou que o requerido estava no meio da faixa que colidiu com a vítima.

Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa, até mesmo porque o juiz da causa é o destinatário da prova, competindo-lhe um juízo de valor sobre sua conveniência e utilidade para o caso concreto.

É certo que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito (art. 5o, XXXV, da CF), bem como que todos os meios legais e os moralmente legítimos, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa (art. 369 do CPC), contudo, na espécie, as provas constantes já são suficientes, inexistindo necessidade de uma ou outra para solucionar a lide, eis que
rejeito
a preliminar.

Avançando na celeuma, conforme se observa dos autos, as provas constantes no feito demonstram com clareza que a culpa pelo acidente noticiado nos autos é, de fato, do requerido Petronilio, sobretudo porque o acidente ocorreu quando a vítima atravessava a faixa de pedestre. Logo,
não há concorrência de culpas
.

E considerando que o requerido visualizou a esposa do autor na calçada, tinha por obrigação reduzir a velocidade, haja vista que o pedestre tem prioridade de passagem, na forma como prevê o art. 70 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“Art. 70.
Os pedestres
que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim
terão prioridade de passagem
, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste Código.”

Além disso, segundo previsto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o motorista deve dirigir o veículo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, senão vejamos:

"Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito."

À vista disso, os elementos constantes nos autos indicam que o motorista requerido conduzia o veículo de forma imprudente, ocasionando atropelamento da esposa do autor, quando atravessava a faixa de pedestre, razão pela qual é impositiva a reparação pelos danos causados ao demandante.

A situação vivenciada, em razão do falecimento de um ente querido (esposa com 61 anos de idade ao tempo dos fatos), foi capaz de causar-lhe severo abalo psíquico, sendo razoável a indenização compensatória a título de dano moral.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
ATROPELAMENTO DE PEDESTRE SOBRE A FAIXA DE PEDESTRES – DESATENÇÃO
– ALEGAÇÃO DE QUE A CLARIDADE DO RAIO SOLAR ATRAPALHOU A VISIBILIDADE –
DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES PREVISTOS NOS ARTIGOS 28 DO CTB – CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA EVIDENCIADA
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA CORROBORADO POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS - DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – DANOS MATERIAIS,
MORAIS
E ESTÉTICOS
CONFIGURADOS
– CONDENAÇÃO DEVIDA – ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO PELO DPVAT – NECESSIDADE – SÚMULA 246/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Age com imprudência e culpa exclusiva o motorista que, desatento, atropela pedestre sobre a faixa a ele destinada ou mesmo em distância insignificante da sinalização de trânsito, quando a vítima (pedestre) já havia iniciado a travessia anteriormente, respondendo pelos danos decorrentes do ato ilícito
. Violação dos artigos 28 e 29, § 2o, do Código de Trânsito. 2. Responsabilidade civil apurada com base no boletim de ocorrência, registrado por comunicante, acrescida de outros elementos robustos de prova colhidos na instrução processual. 3. 3. O valor recebido pela vítima, a título de seguro DPVAT, deve ser descontado da indenização arbitrada na esfera judicial.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004091-18.2020.8.11.0040, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE –
ATROPELAMENTO DE PEDESTRE QUE ATRAVESSAVA A VIA
– PEDESTRE ATINGIDO NO MEIO DA PISTA – TRAVESSIA INICIADA ANTES DA MANOBRA DE CONVERSÃO REALIZADA PELO MOTORISTA – DESATENÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE UM MOTOCICLISTA ATRAPALHOU A VISÃO – DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES PREVISTOS NOS ARTIGOS 28, 34, 36 E 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO –
CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA
– ABSOLVIÇÃO DA ESFERA CRIMINAL – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À EXISTÊNCIA E À AUTORIA DO ATROPELAMENTO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS – BASE DE CÁLCULO CORRETA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INOCORRIDA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Age com imprudência e culpa exclusiva o motorista que, desatento, realiza conversão e, deixando de ceder passagem, atropela, no meio da pista, pedestre que já havia iniciado a travessia anteriormente. Violação dos artigos 28, 34, 36 e 38, parágrafo único, do Código de Trânsito
. 2. A absolvição no âmbito criminal não afasta a responsabilidade civil quando não há dúvida a respeito da existência do fato e da autoria. Art. 935 do Código Civil. 3. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Súmula n.o 326 do STJ. 4. Havendo condenação, deve ela ser adotada como base de cálculo dos honorários de sucumbência. Ordem de preferência do art. 85, §2o, do CPC."
(N.U 0001666-73.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO - CULPA ESCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS -
TRAVESSIA NA FAIXA DE PEDESTRES - PRIORIDADE DE PASSAGEM - IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR - ATO ILÍCITO CONFIGURADO
- INDENIZAÇÃO DEVIDA - MONTANTE FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Se as provas carreadas se mostram satisfatórias para evidenciar o nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano experimentado, é cabível a indenização por danos material, moral e estético decorrentes do atropelamento, porquanto o condutor do veículo assumiu o risco do evento danoso e resultado lesivo ao não se cercar da necessária cautela exigida para o trânsito onde há faixa para travessia de pedestres.
Não há falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima, se o pedestre atravessa a via na faixa delimitada para esse fim, onde lhe é garantida por lei a prioridade de passagem (art. 70, CTB). O valor da indenização por danos morais e estéticos fixado na sentença é consentâneo com o caso concreto e atende ao princípio da razoabilidade, de forma que não merece reparo.”
(TJ-MT - APL: 00089525220148110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/06/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2016)

No mais, o recurso é circunscrito ao
valor da indenização
, sendo que o autor almeja majorar e o réu reduzir.

No que diz respeito à
quantificação do dano moral
, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, vislumbra-se que a indenização fixada em
R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
está com consonância com os parâmetros apresentados no caso.

Neste viés:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – COLISÃO DE CAMINHÃO EM PEDESTRE – ATROPELAMENTO (MORTE) – CULPA CONCORRENTE EM GRAUS DIFERENTES – CONSTATAÇÃO NOS AUTOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – SÚMULA No 537 DO STJ – APÓLICE – DANOS PESSOAIS NOS QUAIS INCLUEM-SE OS DANOS MORAIS – ABATIMENTO DO VALOR DE SEGURO DPVAT – SÚMULA No 246 STJ – NÃO COMPROVADO O RECEBIMENTO DA REFERIDA INDENIZAÇÃO PELA AUTORA – PENSIONAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA – VÍTIMA/GENITOR DA AUTORA

MENOR – DEPENDÊNCIA PRESUMIDA –
DEVER DE REPARAR CONFIGURADO
– PENSÃO MENSAL PARA A FILHA MENOR ARBITRADA NA SENTENÇA – FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS – APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA CULPA CONCORRENTE NA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE PENSÃO MENSAL COMPUTADA COMO DANOS MATERIAIS –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO
– OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Há que ser confirmada a sentença de parcial procedência do pedido inicial se, considerando as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, encontrarem-se comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, no sentido de que a maior parte da culpa foi do funcionário da empresa requerida no acidente de trânsito que vitimou o pai da autora, já que o sinistro ocorreu quando o condutor do veículo da requerida executou ultrapassagem sem a atenção e cautela devida – espaço físico insuficiente –, ocasionando o atropelamento do pedestre/vítima, o qual se encontrava parado sobre a pista de rolamento oferecendo serviço, devido o engarrafamento no trânsito. (...) Na hipótese em tela, se a autora é filha menor da vítima de atropelamento, que veio a óbito, sua dependência econômica é presumida. A pensão devida à filha menor pela morte do pai em acidente de trânsito deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo e ser paga até a criança completar

25 (vinte e cinco) anos, aplicando-se a proporção da culpa da parte requerida. A verba devida a título de pensão mensal, em específico, deve ser computada como danos materiais. Indiscutível a configuração do dano moral para a filha da vítima fatal de acidente de trânsito, tendo em vista a perda de forma brusca e repentina de ente próximo (genitor), fato que gera consequências psicológicas severas.
Constatado que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por dano moral, foi fixado de forma razoável e já considerada a proporcionalidade da culpa concorrente, deve ser mantido, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
."
(N.U 0005757-68.2009.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024